Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise e se é devida a condenação da parte executada em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, c/c art. 33 da Lei n. 7.357/1985, sendo inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
6. Com o advento das alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021, com nova redação ao § 4o do art. 921 do CPC, “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”
6.1. No caso, a nova norma foi observada, uma vez que a suspensão somente foi determinada após a ciência inequívoca do credor quanto à ausência de bens penhoráveis, sendo que o próprio exequente requereu a suspensão dos autos pelo prazo de um ano.
7. No caso, o crédito está prescrito, pois já consumado o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de seis meses de prescrição intercorrente após finda a suspensão processual.
8. A partir da vigência da Lei no 19.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, em especial do §5o, a extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.
8.1. Correta a sentença, proferida após a entrada em vigor da nova redação, que extingue o feito sem condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; CPC, arts. 921, 924 e 1.056; Lei no 7.357/1985, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, Tema no 568; Acórdão no 1974435 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; Acórdão no 1934031 de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma; Acórdão no 1942779 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.